Tribunal: STF
Processo: RHC 236259
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. ARTIGO 121 DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 843.978, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APELAÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR. NATUREZA DIVERSA DA LIBERDADE AMBULATORIAL. APREENSÃO EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. IRRESIGNAÇÃO DA CONVIVENTE DO INVESTIGADO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DE PROVAS EM NOME PRÓPRIO EM FAVOR DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que o pleito de restituição de bem apreendido foge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou de lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial. 



    2. Quanto ao pleito de reconhecimento de ilicitude das provas, repisa-se que, consoante a própria paciente informa, ela não é investigada no inquérito em questão, razão pela qual é de rigor observar que não possui legitimidade para pleitear em nome próprio o reconhecimento de nulidade em favor de terceiro. 



    3. Agravo regimental desprovido. ”



    Colhe-se dos autos que o magistrado de primeiro grau indeferiu pedido de restituição de um aparelho de telefone celular. De acordo com o Tribunal de origem, “o bem foi apreendido após o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos no âmbito de inquérito policial ainda em trâmite, no qual o convivente da requente é investigado pela prática, em tese, do crime de homicídio”.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIME. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTODA MATÉRIA. 2. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DEBEM. APARELHO DE TELEFONE CELULAR APREENDIDO EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. IRRESIGNAÇÃO DA CONVIVENTE DO INVESTIGADO, PROVÁVEL PROPRIETÁRIA DO BEM. ARRECADAÇÃO AUTORIZADA POR ORDEM JUDICIAL. INTERESSE DO ITEM NAINVESTIGAÇÃO DEMONSTRADO. DECISÃO AMPARADA PELOARTIGO 118 DO CPP E CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTACÂMARA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTECONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.”



    Ato contínuo, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado de acordo com a ementa supratranscrita.



    No presente recurso, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade processual.



    Argumenta que ”ainda que o nome da recorrente não tivesse sido citado em momento algum, deixando evidente não se tratar de pessoa investigada e não possuindo nenhuma relação com o desenvolver do processo, realizou-se a busca pessoal de  rosana, a qual teve seu celular apreendido, mesmo advertindo a equipe de que aquele bem era seu e não de seu marido. Ou seja, a busca pessoal de rosana gonçalves de carvalho aconteceu sem que houvesse fundadas razões para tanto. Na realidade, ressalta-se que sequer havia um mandado específico para a apreensão dos bens da recorrente, evidenciando que a finalidade da busca e apreensão foi desviada”. Afirma que “o pleito ora realizado não é apenas para que seja restituído o bem apreendido, mas, sim, para que seja declarada nula a busca pessoal de rosana”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Dessa feita, diante do exposto e da flagrante ilegalidade consubstanciada na r. decisão guerreada, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja concedida liminarmente a benesse, e, posteriormente, julgado procedente o presente pedido, confirmando-se a ordem liminar e concedendo, em definitivo, a ordem de Habeas Corpus em favor da recorrente, anulando a busca pessoal de rosana gonçalves de carvalho, com a consequente restituição de seu aparelho celular.”



    Em contrarrazões recursais, o Ministério Público do Estado do Paraná se manifestou pelo desprovimento do recurso ordinário.



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Consoante anteriormente explicitado, extrai-se da contextualização fática do presente writ, que a paciente, companheira do investigado Márcio Dias de Carvalho, nos autos n. 0008230-65.2023.8.16.0014, teve seu aparelho celular apreendido, em razão de mandado de busca e apreensão cumprido em desfavor de seu companheiro em sua residência. 



    Quanto ao pedido de restituição do aparelho celular, cumpre consignar que esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que o pleito de restituição de bem apreendido "foge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou de lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial" (AgRg no RHC n. 167.167/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022). [...]



    Quanto ao pleito de reconhecimento de ilicitude das provas, repisa-se que, consoante a própria paciente informa, ela não é investigada no inquérito em questão, razão pela qual é de rigor observar que não possui legitimidade para pleitear em nome próprio o reconhecimento de nulidade em favor de terceiro. [...]



    O julgado trazido a favor da agravante não lhe socorre, pois, consoante a própria defesa pontuou, o paciente daquele writ foi denunciado, ou seja, era parte da ação originária.



      Dessa forma, verifica-se que a recorrente não trouxe elementos aptos a infirmar a decisão agravada, razão pela qual merece subsistir por seus próprios fundamentos.”



    Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da sua atuação do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, porquanto “o pleito de restituição de bem apreendido "foge do alcance do habeas corpus, cujo escopo é a proteção do direito de locomoção diante de ameaça ou de lesão decorrente de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, sendo incabível sua impetração visando direito de natureza diversa da liberdade ambulatorial” e quanto “ao pleito de reconhecimento de ilicitude das provas, repisa-se que, consoante a própria paciente informa, ela não é investigada no inquérito em questão, razão pela qual é de rigor observar que não possui legitimidade para pleitear em nome próprio o reconhecimento de nulidade em favor de terceiro”.



    Nesse contexto, impende destacar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/08/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/07/2022)



    De outro lado, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente